Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700920-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE RODRIGUES DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ANDRÉ RODRIGUES DE CARVALHO, ora Autor/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, para que, liminarmente, seja determinado que o Distrito Federal, ora Réu/Agravado, restabeleça a validade do benefício do passe especial no PCD no 3.949.405.459, suspenso pelo prazo de um ano. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega o Agravante que se encontra com o seu passe livre inativado devido ao uso indevido do benefício no valor de R$36,27 (trinta e seis reais e vinte e sete centavos) em outubro de 2022, quantia já restituída aos cofres públicos. Afirma que o mau uso do cartão do passe livre ocorreu em razão da deficiência cognitiva e demência que o acomete. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que o Agravante é representado pela Defensoria Pública, pelo critério de hipossuficiência econômica, definido na Resolução n.o 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. . Portanto, como há nos autos eletrônicos elementos indicativos de que a parte Recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso em apreço, não verifico a presença dos dois requisitos mencionados. A despeito da documentação médica colacionada aos autos eletrônicos, não foi demonstrada pelo Agravante a impossibilidade de se deslocar ao tratamento médico ao qual é submetido de outras formas, ou até mesmo por transporte público regular, que justifique o desbloqueio urgente do benefício em comento. Dessa forma, ausente o perigo de dano no caso em concreto. O Agravante é portador do Cartão Passe Livre Especial — Com Acompanhante — n° 76044 — PCD n° 3.949.405.459 e, portanto, deve-se submeter à toda legislação de regência do benefício. Ocorre que foi demonstrado nos autos a inobservância das regras de uso do benefício. No relatório emitido pelo Banco de Brasília (BRB) – ID num. 46569343 – págs. 48/50 é registrado que: “Analisando os dados condos no relatório "Extrato de Conta Corrente" (104752264), no período de 01/10/2022 à 31/10/2022, foi possível identificar uma série de indícios que apontam irregularidades na utilização do benefício PCD COM ACOMPANHANTE, em razão das seguintes constatações: Práticas de venda do benefício tarifário; Utilização além dos limites diários estabelecidos em lei”. Oportuno registrar as penalidades legais previstas na Lei Distrital no 4.582/2011 para os casos de uso indevido do passe livre: Art. 4o O uso indevido do benefício de que trata esta Lei ou a sua obtenção por meio ilegal serão apurados diretamente pela operadora do SBA e pelo Metrô/DF, em processo administrativo sumário, respeitado o contraditório e a ampla defesa, sujeitando-se o infrator à perda do bene6cio por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. Note-se que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, de forma que o fato de a parte autora ser pessoa com deficiência mental não a exime da aplicação da legislação de regência do bom uso do benefício a ela concedido. Acrescente-se que, não obstante o pagamento do valor indevidamente utilizado pelo Agravante, tal ressarcimento ao erário público não exime o usuário de cumprir a penalidade prevista em Lei, persistindo a suspensão do passe livre conforme Portaria Conjunta no 05 de 24/02/2016, artigo 32, da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF (ID num. 46539343 – pág. 32). Note-se, que o Agravante não apresentou defesa prévia na esfera administrativa (ID num. 46539343 - pág. 63). Portanto, o ato que suspendeu o benefício não apresenta qualquer vício ou ilegalidade, passível de correção pelo Poder Judiciário. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de maio de 2023 18:41:20. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator